Tribunal: TCU
Processo: 019.497/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18029/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno c/c o art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, em manter sobrestado o julgamento das presentes contas até a apreciação de mérito por este Tribunal de 3 (três) processos com potencial impacto na gestão de 2013 (TC Processo 019.671/2014-8 , TC Processo 025.322/2015-0 e TC Processo 004.875/2018-4 ), de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 33-35). 1. Processo TC- Processo 019.497/2014-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Ana Patrizia Goncalves Lira Ribeiro (XXX.524.582-XX); Carlos Fernando do Nascimento (XXX.696.027-XX); Ivo Borges de Lima (XXX.188.001-XX); Jorge Luiz Macedo Bastos (XXX.486.207-XX); Natália Marcassa de Souza (XXX.513.838-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Leilane Morais Alcântara, Paulo Sergio Bezerra dos Santos e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.